Tribunal: TJDFT
Processo: 0023485-06.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS PROCESSO: 0023485-06.2013.8.07.0001 RECORRENTES: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., SINDICATO NACIONAL DOS DOCENTES DAS INST. DE ENSINO SUPERIOR, FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO HOSPITAL DA UNIVERSIDADE DE BRASILIA-FAHUB RECORRIDOS: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLOGICO DO HOSPITAL DA UNIVERSIDADE DE BRASILIA-FAHUB, SINDICATO NACIONAL DOS DOCENTES DAS INST. DE ENSINO SUPERIOR DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento dos autos diz respeito à validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária e ao ônus da prova da base atuarial do reajuste (REsp 1.716.113/DF – Tema 1.016). O referido precedente foi julgado sob o regime do artigo 1.036 Código de Processo Civil, conforme publicação do julgamento no DJe de 8/4/2022. Contudo, considerando que o SINDICATO NACIONAL DOS DOCENTES DAS INST. DE ENSINO SUPERIOR também questiona a aplicação da repetição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, e que o Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão dos recursos especiais em que se discute a mesma controvérsia, em razão da afetação do julgamento do REsp 1.823.218/AC (Tema 929), mantenho sobrestado o presente feito até a publicação do acórdão do paradigma, para posterior aplicação do artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, remetam-se os autos à COREC para que os mantenha sobrestados. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031